Tribunal: TJPA
Processo: 0000131-55.2005.8.14.0059
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000131-55.2005.8.14.0059

APELANTE: MARINALDO CORREA CARDOSO, RAIMUNDO NONATO PEREIRA CORREA, DORIVALDO BANDEIRA CORREA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL GRAVE. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DO VEREDITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Dorivaldo Bandeira Corrêa, Marinaldo Corrêa Cardoso e Raimundo Nonato Pereira Corrêa contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Soure/PA, que, nos termos da decisão do Conselho de Sentença, condenou Dorivaldo Corrêa à pena de 4 anos de reclusão por lesão corporal grave (art. 129, §1º, I e II, CP) e os corréus Marinaldo e Raimundo Corrêa à pena de 10 anos de reclusão pela prática de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil (art. 121, §2º, II c/c art. 14, II, CP). Os fatos ocorreram durante uma seresta em janeiro de 2005, ocasião em que as vítimas foram atacadas com facas, terçados e garrafas. Os réus alegam ausência de dolo homicida e requerem novo julgamento, desclassificação do crime e gratuidade recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, autorizando novo julgamento com base no art. 593, III, “d”, do CPP; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação da tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal; e (iii) determinar se há vício na dosimetria da pena aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão do Tribunal do Júri não se mostra manifestamente contrária à prova dos autos quando encontra respaldo em elementos probatórios consistentes, tais como depoimentos das vítimas e testemunhas, laudos periciais e demais provas colhidas em plenário.

O veredicto do Conselho de Sentença deve ser preservado quando as versões apresentadas nos autos são conflitantes, e a escolha dos jurados por uma delas se dá de forma motivada, sem violação à razoabilidade ou à lógica das provas.

A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, garantida constitucionalmente (CF, art. 5º, XXXVIII), só pode ser afastada em casos excepcionais de manifesta desconexão entre a decisão e o conjunto probatório, o que não se verifica no presente caso.

A desclassificação para lesão corporal não é cabível quando há evidências da intenção homicida, demonstrada pela multiplicidade, intensidade e natureza dos golpes, bem como pela utilização de instrumentos perfurocortantes e o contexto do ataque.

Não tendo a defesa impugnado a dosimetria da pena de forma específica, e inexistindo erro evidente ou desproporcionalidade, não se justifica a sua revisão de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão do Tribunal do Júri deve ser mantida quando encontra amparo em prova consistente e não se revela manifestamente contrária aos autos.

A desclassificação da tentativa de homicídio para lesão corporal exige ausência de animus necandi, o que não ocorre quando há multiplicidade de golpes e uso de instrumentos letais.

A soberania dos veredictos do Júri Popular somente pode ser afastada diante de inequívoca contrariedade entre a decisão e as provas constantes dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 121, §2º, II, 129, §1º, I e II, e 14, II; CPP, art. 593, III, “d” e §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2080158/CE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 22.06.2022; STJ, AREsp nº 2406486, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 21.09.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal interposta por Dorivaldo Bandeira Corrêa, Marinaldo Corrêa Cardoso e Raimundo Nonato Pereira Corrêa
, irresignados com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Soure/PA, que, nos termos da decisão do Conselho de Sentença, julgou
parcialmente procedente a denúncia
oferecida pelo Ministério Público.

Na origem, os apelantes foram denunciados pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal, sob a acusação de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil contra as vítimas Ocidemar Figueiredo Seabra e Ronaldo Lima. Os fatos ocorreram durante uma seresta, no dia 16 de janeiro de 2005, quando, conforme descrito na denúncia, os acusados teriam atacado as vítimas com facas, terçados e gargalos de garrafa, somente não consumando os homicídios por circunstâncias alheias à sua vontade.

Em julgamento pelo Tribunal do Júri, Dorivaldo Corrêa foi condenado à pena de 4 anos de reclusão por lesão corporal grave (art. 129, §1º, I e II, CP), enquanto Marinaldo Corrêa Cardoso e Raimundo Nonato Pereira Corrêa foram condenados a 10 anos de reclusão, pela prática do crime de homicídio tentado qualificado.

Em suas razões recursais, colacionadas ao ID 21788642, os apelantes sustentam que a decisão dos jurados foi
manifestamente contrária à prova dos autos
, razão pela qual postulam a realização de novo julgamento, nos termos do art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal. Alegam, em síntese, que as provas orais colhidas em juízo, especialmente os depoimentos das vítimas e das testemunhas, foram
contraditórias e imprecisas
, sem identificar com clareza os autores dos golpes. Sustentam ainda que os réus também sofreram lesões, sendo a situação, na verdade, uma
briga generalizada
, sem ânimo homicida, razão pela qual pleiteiam, subsidiariamente, a desclassificação do crime para lesão corporal.

Além disso, apontam ausência de animus necandi e alegam que os objetos utilizados (garrafas e cadeiras) não demonstram dolo de matar. Por fim, requerem o reconhecimento da gratuidade judiciária e observância das prerrogativas da Defensoria Pública.

Ao final, requerem: (a) novo julgamento, com fundamento no art. 593, III, “d”, do CPP; (b) subsidiariamente, a desclassificação para o crime de lesão corporal; (c) gratuidade recursal; (d) observância das prerrogativas da Defensoria Pública; e (e) prequestionamento das matérias constitucionais e legais.

Em contrarrazões (ID 21788646), o Ministério Público pugna pelo
desprovimento do recurso
, sustentando que a decisão dos jurados encontra respaldo nas provas colhidas, especialmente nos depoimentos das vítimas, que confirmaram a agressão e a intenção homicida dos acusados. Defende a
soberania dos veredictos do Tribunal do Júri
, afirmando que a existência de teses conflitantes não autoriza o reconhecimento de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, e que o Conselho de Sentença exerceu legitimamente sua função constitucional.

O parecer do Ministério Público, exarado pelo Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves, também opinou pelo
conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento
, destacando que as versões dos réus destoam das provas colhidas em plenário, que apontam para a tentativa de homicídio qualificado. A manifestação enfatiza a jurisprudência do STJ quanto à necessidade de a decisão dos jurados ser totalmente dissociada das provas para que se reconheça nulidade do julgamento, o que não se verifica no caso em tela.

É o relatório.

À revisão, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DO MÉRITO RECURSAL.

II.I – DA ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS.

Cuida-se de apelação criminal interposta pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, em favor dos réus
DORIVALDO BANDEIRA CORRÊA
,
MARINALDO CORRÊA CARDOSO
e
RAIMUNDO NONATO PEREIRA CORRÊA
, condenados, nos termos do veredicto do Conselho de Sentença, pelos crimes de
lesão corporal grave
(Dorivaldo Corrêa) e
homicídio tentado qualificado por motivo fútil
(Marinaldo Cardoso e Raimundo Nonato Corrêa), conforme sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Soure/PA.

A Defesa, com base no artigo 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal, requer
novo julgamento
ao argumento de que o veredicto dos jurados teria sido
manifestamente contrário às provas dos autos
. Subsidiariamente, postula, em relação aos condenados por crime doloso contra a vida, a
desclassificação do crime para lesão corporal
.

A tese central da defesa está pautada na alegação de que o Conselho de Sentença decidiu de forma contrária às provas dos autos, não havendo substrato mínimo para a condenação por tentativa de homicídio, sobretudo diante das
incongruências e contradições
dos depoimentos prestados pelas vítimas e testemunhas, bem como da ausência de identificação precisa da autoria das agressões.

Entretanto, tal alegação
não merece acolhida
.

Conforme dispõe o artigo 593, §3º, do Código de Processo Penal:

“Se a apelação se fundar no n. III, letra d, deste artigo, e o Tribunal ad quem se convencer de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, dar-lhe-á provimento para sujeitar o réu a novo julgamento.”

É sabido que a Constituição Federal submete os crimes dolosos contra a vida ao Tribunal do Júri e confere soberania ao seu veredicto (art. 5º, XXXVII, alínea "c"). Lado outro, o Código de Processo Penal permite a declaração de nulidade deste veredicto quando manifestamente contrário à prova dos autos, consoante art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal.

Cumpre ressaltar, que a incidência do art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal, para que seja respeitada a soberania do Tribunal do Júri, deve operar-se de forma excepcional, em situações de incontestável incompatibilidade entre o veredicto e as provas.

Portanto, não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos probatórios constantes dos autos que autorizam a cassação do julgamento.
Somente quando a decisão do júri não encontrar nenhum apoio na prova dos autos é que poderá ser invalidada.

N
ão é o que se extrai do presente caso.

O conjunto probatório é firme e coeso, especialmente os depoimentos colhidos em juízo e ratificados em plenário, os quais corroboram a dinâmica dos fatos e a autoria atribuída ao recorrente.

No caso sub judice, conforme os elementos constantes nos autos e destacados tanto nas contrarrazões quanto no parecer ministerial,
há suporte probatório para a tese acolhida pelos jurados
.

Os depoimentos colhidos em plenário apontam, de forma reiterada, a participação direta dos réus nas agressões que por pouco não culminaram em morte, destacando-se o relato da vítima
Ocidemar Figueiredo Seabra
, que narrou ter sido perfurado por arma branca, perdendo parte do intestino delgado e sendo submetido a cirurgia de emergência.

A vítima
Ronaldo Lima
, por sua vez, detalha a atuação coordenada dos agressores e os diversos golpes desferidos com garrafas, facas e terçados. Testemunhas como
Rosivaldo Lima
e
Rubens Carlos Lima
corroboram a versão acusatória, descrevendo com riqueza de detalhes a dinâmica do crime e os autores das agressões, inclusive identificando os réus pelos respectivos apelidos ("Conan", "Tio Riga" e "Mari").

Dessa forma,
não há que se falar em decisão manifestamente contrária às provas dos autos
, já que a condenação amparou-se em
versão plausível e coerente
, acolhida pelo Conselho de Sentença com base nos depoimentos testemunhais, nos laudos médicos e nas circunstâncias fáticas apuradas na instrução.

Importa lembrar que, nos crimes dolosos contra a vida, a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri é princípio constitucionalmente assegurada (art. 5º, XXXVIII, da CF). O acolhimento da tese defensiva demandaria manifesta incompatibilidade da decisão com o conjunto probatório, o que não ocorre no caso em exame.

Há nos autos a coexistência de duas versões sobre os fatos apurados. A apelação fundamentada no art. 593, III, d do CPP somente merece provimento quando o julgamento é destituído de qualquer base na prova produzida ao longo da instrução processual, cabendo à anulação da decisão nestes casos.

A escolha dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto, sob pena de infringência à soberania dos veredictos.

Nesse sentido, o entendimento do Tribunal Superior: STJ - AREsp: 2080158 CE 2022/0062170-2 (Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Publicação: DJ 22/06/2022) e STJ - AREsp: 2406486, (Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: 21/09/2023).

Nesse mesmo sentido, posicionou-se o parecer ministerial da lavra do Dr. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES, que recomendou o desprovimento do recurso.

II.III – DESCLASSIFICAÇÃO

Quanto ao pedido subsidiário referente aos apelantes
Marinaldo Corrêa Cardoso e Raimundo Nonato Pereira Corrêa,
de
desclassificação para lesão corporal
, igualmente não merece prosperar.

Ainda que a jurisprudência admita a desclassificação para infração de menor gravidade quando ausente o dolo de matar (animus necandi), no presente caso há
fortes indícios da intenção homicida de ambos
, tanto pela natureza e localização das lesões, quanto pela intensidade e multiplicidade dos golpes, como revelam os laudos periciais e os relatos testemunhais.

A utilização de instrumentos cortantes e perfurantes, a multiplicidade dos agentes e o contexto de ataque repentino e injustificado revelam que os réus
assumiram o risco de causar a morte da vítima
, sendo plenamente cabível a tipificação da conduta como tentativa de homicídio qualificado, tal como reconhecido pelo Conselho de Sentença.

II.II – DA DOSIMETRIA DA PENA

Por fim, quanto à dosimetria da pena, observo que a defesa não lançou em suas razões qualquer impugnação específica, tampouco constato qualquer erro ou desproporcionalidade que justifique reforma de ofício.

Dessa forma,
a sentença combatida se apresenta hígida em todos os seus aspectos, razão pela qual não merece reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,

mantendo, na íntegra, a decisão objurgada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 27/02/2026